Tribunal: STF
Processo: HC 228913
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Luiz Carlos Mota Júnior em favor de Renato de Oliveira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 799.112/SP, assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERADA CONDUTA DELITIVA DO AGENTE. RECURSO NÃO PROVIDO”. (eDOC 8)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 10.8.2022, foi denunciado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, em razão da apreensão de 12 g de crack. Após a impetração do HC originário, o paciente foi condenado à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, sem poder recorrer em liberdade. (p. 6)



    Alega que o paciente seria viciado em crack e discorre longamente sobre a conveniência de se estabelecer parâmetros objetivos para considerar as drogas como destinadas à venda ou ao consumo. (p. 5)



    Afirma que não teria sido caracterizado o periculum libertatis do paciente ou a insuficiência das cautelares diversas da prisão. (p. 4)



    Declara que o paciente é empresário, primário, tem bons antecedentes e possui domicílio no distrito da culpa. (p. 17)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade.



    O eDOC 4 traz a folha de antecedentes criminais do paciente, emitida após a prisão, em que consta o cumprimento de 11 anos e meio de pena e o saldo de 2 anos a cumprir. (p. 18)



    Após intimação, foram juntadas cópia da sentença (eDOC 13) e certidão de acompanhamento processual. (eDOC 14)



     



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação do decreto prisional:



    “Trata-se de indiciado com extensa ficha de antecedentes criminais, inclusive com condenação anterior por crime relacionado ao tráfico de entorpecentes, além de estar o indiciado cumprindo livramento condicional. No mais, a droga apreendida é de extrema agressividade ("crack") e ainda há indícios nos autos de que pode haver associação para o tráfico.



    Trata-se, pois, de fato bastante grave e a prisão preventiva impedirá que o indiciado continue a delinquir”. (eDOC 5, p. 2)



    A sentença condenatória valeu-se dos mesmos fundamentos, como ora se vê:



    “Diante da reincidência específica e maus antecedentes do réu, pela necessidade de garantia da ordem pública e para interromper as atividades delitivas do acusado, e uma vez que permanecem as razões que ensejaram a decretação da custódia cautelar, nos termos da decisão de fls. 59/60, mantenho a prisão preventiva do réu”. (eDOC 6, p. 5)



    Apesar da concisão das decisões, percebe-se que há fundamentação idônea para a manutenção da medida cautelar, na disposição do art. 313, II, do Código Penal.



     Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados na possibilidade concreta de reiteração delitiva, especialmente caracterizada pela reincidência do paciente e pela prática de crime durante período de prova do livramento condicional, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Precedentes: HC 210.704 AgR, rel. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 9.3.2022; HC 209.772, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 3.3.2022.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente